Tribunal: TJDFT
Processo: 0749353-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749353-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: KSA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EPP, MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S.A (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0713167-84.2022.8.07.0007 proposta pelo ora agravante em desfavor de KSA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA – EPP, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SERPJUD, nos seguintes termos (ID 254028383 dos autos originários): “O exequente requer a consulta de bens junto ao SERP-JUD. O SERP-JUD é o módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), instituído pela Lei Federal no 14.382/2022, que instituiu uma plataforma única de acesso aos serviços dos Registros Públicos brasileiros (Registro Civil, Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas), o qual visa facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. O acesso às informações constantes do sistema SERP-JUD pode ser solicitado pela parte credora diretamente ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial. Assim, considerando que a parte exequente pode se diligenciar diretamente perante os cartórios para localização das informações pretendidas, sem a necessidade de intervenção judicial, INDEFIRO o pedido de consulta ao SERPJUD. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 182157255, que determinou a suspensão até 15/12/2025 (cédula de crédito bancário - ID 131203224). Publique-se. Em suas razões recursais (ID 78218364), alega que o processo de execução tem como finalidade assegurar ao credor a realização concreta de seu direito, cabendo ao magistrado garantir que a execução se faça no interesse daquele que a promove, de forma menos gravosa ao devedor, mas, sobretudo, eficiente e útil ao exequente. Sustenta que o indeferimento da consulta ao sistema SERPJUD restringe indevidamente a atuação do credor, que possui o direito de pleitear todas as medidas que estejam ao seu alcance para identificar bens e ativos financeiros aptos à satisfação do crédito. Argumenta que o artigo 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação processual, impondo às partes e ao juízo a obrigação de atuar de maneira colaborativa para que se alcance a prestação jurisdicional adequada, justa e efetiva. Acrescenta que negar ao credor a possibilidade de obter informações por meio do SERPJUD desvirtua a lógica cooperativa e inviabiliza a concretização da execução, perpetuando a inadimplência injustificada. Afirma que a consulta ao SERPJUD não implica constrição de valores, mas constitui medida legítima e necessária para acesso unificado e seguro aos serviços digitais dos cartórios, como busca de bens imóveis, emissão de certidões, consulta de registros de pessoas jurídicas, penhora online e indisponibilidade de bens via CNIB, cabendo ao juízo, posteriormente, apreciar a natureza dos bens encontrados e deliberar sobre sua penhorabilidade. Ressalta que já foram realizadas diversas diligências infrutíferas para localização de bens dos executados, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para determinar, desde logo, a pesquisa ao sistema SERPJUD. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 78231017). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante questiona o indeferimento da consulta ao sistema SERPJUD. Nos termos da Lei no 14.382/2022, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP) foi instituído com a finalidade de permitir o acesso remoto aos serviços de registros públicos, bem como a solicitação e o recebimento de informações e certidões eletrônicas. A portaria n.o 393 de 14/11/2024 do Conselho Nacional de Justiça informa que o sistema é “módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos órgãos da administração pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp-jud), instituído pela Lei Federal no 14.382/2022, e que institui uma plataforma única de acesso aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, registro de imóveis e registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas)” (https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5869 ). Todavia, a consulta de bens imóveis em nome do devedor pode ser realizada diretamente pelo credor, no âmbito extrajudicial, por meio do Portal do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, conforme disponibilizado em https://onserp.org.br/servicos-online/: Assim sendo, a consulta pode ser realizada pela própria parte credora, através de portal disponibilizado aos usuários. A jurisprudência da 5a Turma do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, na ausência de demonstração de diligências prévias infrutíferas ou de situação excepcional que justifique a intervenção do Juízo, não se justifica a utilização do sistema via ordem judicial. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. EFETIVIDADE. CONSULTA SERP-JUD. BUSCA DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. PENHORA. PROGRAMA DE FIDELIDADE. EMPRESAS AÉREAS. MILHAS. EFETIVIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS BANCOS DIGITAIS. FINTECHS. DESNECESSIDADE. BASE DE DADOS DE CONSULTA DO SISTEMA SISBAJUD. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 4. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 5. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT e outros meios não foram suficientes para satisfação do crédito. 6. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 7. Como o acesso aos dados contidos na SERP-JUD não é reservado ao âmbito do Judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor, não podem ser transferidos às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita. 8. Os créditos referentes às milhagens estão vinculados aos regramentos próprios de cada programa, de modo que a efetividade de sua penhora depende da demonstração de que o devedor seja detentor de tais créditos. 9. Verificando que a pesquisa e bloqueio de valores nas fintechs já eram acessíveis pelo antigo sistema BACENJUD, atualmente substituído pelo SISBAJUD, mais abrangente, torna-se prescindível, porquanto ineficaz, a expedição de ofício para fins de penhora de numerário. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2052332, 0729260-41.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de imóveis via serp-jud. Consulta direta pelo interessado. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis via SERP-JUD. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o caso em análise autoriza ou não a pesquisa pelo Poder Judiciário. III. Razões de decidir 3. O SERP-JUD é módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp) e que institui uma plataforma única de acesso aos serviços dos Registros Públicos brasileiros (Registro Civil, Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas). 4. A consulta não é exclusiva ao Poder Judiciário, podendo ser realizada diretamente pelo interessado não beneficiário de gratuidade de justiça no Portal do SERP, âmbito extrajudicial. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797. Lei n. 14.382/2022. Lei n. 6.015/1973. Lei n. 4.591/1964. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0712280-19.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18/06/2025; AGI 0745520-33.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025. (Acórdão 2035292, 0722263-42.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIDO O PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA SERP-JUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DOS AGRAVADOS. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704884-90.2022.8.07.0001, indeferido o pedido de pesquisa ao sistema SERP-Jud para localização de bens penhoráveis dos agravados. 2. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP) foi criado pela Lei 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ 139/2023 com o objetivo de modernizar e simplificar os procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos. 2.1. De acordo com as informações disponíveis no site do Operador Nacional do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (ONSERP) (https://onserp.org.br/serpjud/), o SERP-JUD, em funcionamento desde abril de 2024, é o módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP) e institui uma plataforma única de acesso aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, registro de imóveis e registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas). 2.2. Assim, as informações disponíveis no SERP-JUD são registradas junto aos cartórios, que são também acessíveis ao público por meio de consultas aos bancos de dados dos respectivos cartórios extrajudiciais (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos). 2.3. Registra-se que a maioria das consultas dos registros públicos dos cartórios são feitas por meio eletrônico de fácil acesso por particulares, do que decorre ser possível ao credor realizar a busca nos sites de cartórios. Desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para essa finalidade 3. “( ) não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. ( ) não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2012146, 0704922-03.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a atuação do magistrado não deve substituir a diligência da parte, quando esta dispõe de meios autônomos para alcançar o mesmo resultado. Por conseguinte, não se vislumbram os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada recursal, uma vez que não se evidencia perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco a probabilidade do direito, diante da ausência de demonstração de que a medida judicial seja indispensável à efetividade da execução. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora